Tribunal: TJSP
Processo: 2193681-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Saúde. Fornecimento de Medicamento. Portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. Observância do Tema n.o 106, do STJ. Não comprovação de ineficácia de alternativas ofertadas pelo SUS. Decisão mantida.
Recurso desprovido.